Tribunal: TJBA
Processo: 8008177-75.2023.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008177-75.2023.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DO PLANO DE SAUDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITABUNA - PLANSUL

Advogado(s)
:
ADISON SANTANA DE ARAUJO, LETICIA LIMA DOS SANTOS COSTA

APELADO: LARA MAIRA SOARES SANTOS e outros

Advogado(s)
:
WILDE JOSE SILVA DOS SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. COPARTICIPAÇÃO ABUSIVA. REDUÇÃO DO DANO MORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais capítulos da sentença.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que condenou ao pagamento de indenização por danos morais e impôs obrigação de não cobrar coparticipação superior à mensalidade contratada.

No pedido recursal, postulou-se a concessão de efeito suspensivo, o reconhecimento de inadimplemento contratual e a revisão do quantum indenizatório.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível o pedido de efeito suspensivo formulado no corpo das razões recursais; (ii) saber se a alegação de inadimplemento contratual e descumprimento do depósito judicial constitui inovação recursal; e (iii) saber se é cabível a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

O pedido de efeito suspensivo não pode ser conhecido, por ausência de petição autônoma, conforme exigência do art. 1.012, § 3º, do CPC.

As alegações de inadimplemento e descumprimento de decisão não foram analisadas na origem e constituem inovação recursal, devendo ser manejadas perante o juízo de 1º grau.

A cobrança de coparticipação que exceda a mensalidade viola os princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, sendo legítima sua limitação.

O método bifásico adotado pelo STJ para a fixação do dano moral justifica a redução do valor arbitrado de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, com base nas peculiaridades do caso concreto, especialmente diante da ausência de dano clínico agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido, exclusivamente para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00.

Tese de julgamento:

“1. O pedido de efeito suspensivo em apelação deve ser formulado em petição autônoma dirigida ao relator, nos termos do art. 1.012, § 3º, do CPC. 2. Inovação recursal não pode ser conhecida quando não analisada pelo juízo de origem. 3. A cobrança por coparticipação em plano de saúde deve respeitar limites contratuais e jurisprudenciais, sob pena de onerosidade excessiva. 4. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar o método bifásico, respeitando-se a proporcionalidade e a razoabilidade.”

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e PROVER PARCIALMENTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça